Tribunal: STF
Processo: AP 2330
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO FERNANDES LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.838/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 13/12/2024 e 3/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu MARCELO FERNANDES LIMA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    É o breve relatório. DECIDO.



    O réu MARCELO FERNANDES LIMA foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário-mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário-mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 15/12/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207.957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121.721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2015; HC 138.120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178.918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/2/2020, DJe de 28/2/2020; HC 175.191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137.662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130.507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160.128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 28/5/2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCELO FERNANDES LIMA, CPF nº 857.752.406-00.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente